Tribunal: TJES
Processo: 0000639-87.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-87.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPERMERCADO CASSIMIRO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 37.996,40, com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida ante a inércia do exequente e ausência de localização de bens penhoráveis por prazo superior a três anos, conforme art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve inércia do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente;
(ii) se as diligências infrutíferas realizadas ao longo do processo são aptas a interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução foi ajuizada em 2013, com citação válida de um dos devedores solidários em 14/12/2016, o que interrompeu a prescrição nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC.
4. A partir dessa data, iniciou-se novo prazo prescricional de três anos, findo em 14/12/2019.
5. Não foram praticados atos processuais eficazes para a satisfação do crédito no período.
6. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.
7. Configurada a inércia processual e inexistência de bens penhoráveis, correta a extinção do processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.
8. Reconhecimento da prescrição intercorrente compatível com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional trienal reinicia-se a partir da citação válida de um dos devedores solidários. 2. Diligências infrutíferas ou genéricas não suspendem ou interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. Caracterizada a inércia do exequente, é cabível a extinção do processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º e 4º; 924, V; CC, arts. 202, parágrafo único; 206, § 5º, I. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 22/06/2015; STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/03/2015, DJe 25/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada em face de
SUPERMERCADO CASSIMIRO LTDA, IZAMITH MARVILA CASSIMIRO e RODRIGO MENDES CASSIMIRO
, visando o recebimento do valor de R$ 37.996,40 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário.

A sentença recorrida, proferida em 21/02/2024, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva com fundamento nos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que a inércia do exequente por período superior a três anos, somada à ausência de localização de bens penhoráveis, conduziria à decadência da pretensão.

Em suas razões recursais, o SICOOB SUL sustenta: (i) A inexistência de inércia, ante as diversas tentativas processuais de localização de bens e impulsionamento do feito; e (ii) que a contagem da prescrição deve ser interrompida pela citação válida de um dos devedores solidários, o que teria ocorrido em 14/12/2016, reiniciando-se o prazo a partir dessa data. Com base nestes fundamentos pugna pela reforma integral da sentença para afastar a prescrição e prosseguir a execução.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando: (i) Que após a citação válida em 2016, nenhuma diligência eficaz foi promovida pelo exequente; (ii) que os pedidos genéricos de penhora infrutífera não suspendem nem interrompem o prazo prescricional; e(iii) que houve a correta aplicação do princípio da duração razoável do processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada em face de
SUPERMERCADO CASSIMIRO LTDA, IZAMITH MARVILA CASSIMIRO e RODRIGO MENDES CASSIMIRO
, visando o recebimento do valor de R$ 37.996,40 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário.

A sentença recorrida, proferida em 21/02/2024, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva com fundamento nos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que a inércia do exequente por período superior a três anos, somada à ausência de localização de bens penhoráveis, conduziria à decadência da pretensão.

Em suas razões recursais, o SICOOB SUL sustenta: (i) A inexistência de inércia, ante as diversas tentativas processuais de localização de bens e impulsionamento do feito; e (ii) que a contagem da prescrição deve ser interrompida pela citação válida de um dos devedores solidários, o que teria ocorrido em 14/12/2016, reiniciando-se o prazo a partir dessa data. Com base nestes fundamentos pugna pela reforma integral da sentença para afastar a prescrição e prosseguir a execução.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão, transcrevendo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

“[...] Verifico que em 17/07/2013 e 14/12/2016 foram expedidos mandados de citação, penhora e avaliação (fls. 32v° e 93-95v°), onde não houve pagamento no prazo legal, bem como o mandado de penhora restou infrutífero.

Em se tratando de cédula de crédito bancário a prescrição é de 03 (três) anos. Analiso que em 19/08/2013 (fl. 37), o exequente tomou ciência da diligência infrutífera em nome de dois executados, onde começou a correr o prazo prescricional.

Em 14/12/2016, houve interrupção na contagem, haja vista a citação do executado Izamith Marvila Cassimiro, a
jurisprudência do STJ é no sentido de que,
"
Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais
."
(AgRg no REsp 1386161/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015).

O Código Civil, em seu artigo 202, parágrafo único diz:

Parágrafo único. A prescrição interrompida
recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

Dessa forma, a contagem do prazo de suspensão reiniciou-se automaticamente em 14/12/2016 e até a presente data não houve nenhuma diligência frutífera nos autos para a satisfação do crédito exequendo.

Destarte, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo
ex lege
de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente. Nesse sentido, volvo o olhar para o precedente abaixo descrito:

98358122 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL
.
Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Entendimento desta Câmara Cível.
Prazo prescricional que começa a contar a partir de um ano da primeira diligência infrutífera. Pedidos de penhora ao longo dos anos que sem obtenção de efetiva penhora não são suficientes a suspender o prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição no caso dos autos.
(...)Extinção dos autos de origem com resolução do mérito em face dos executados João guilherme e José renato. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aplicando o princípio da causalidade. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPR; AgInstr 0057165-52.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 06/06/2022; DJPR
06/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - CONTAGEM ININTERRUPTA - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte ou
quando não promove diligências satisfativas por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.045080-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) grifei

Cabe ressaltar que a prescrição intercorrente decorre da inércia do credor ou da inexistência de bens. Assim sendo, por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, foi acrescentado o inciso LXXVIII ao artigo 5º, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da duração razoável do processo, impondo-se a observância do aludido preceito para ambas as partes, de modo que não se deve sujeitar o executado a uma execução indefinida/sem fim. Portanto, eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante direito pleiteado, tornando imprescritível o título cobrado. Nesse sentido, discorre a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 5º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
. 2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento. (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Com efeito, tem-se que a pretensão executiva para recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 14/12/2019, tendo e vista a ausência de localização de bens para a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto, com alicerce nos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, reconheço e pronuncio a prescrição intercorrente, extinguindo o presente processo.
[...]” (ID 14755853)

Pois bem, considerando os argumentos da d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A controvérsia gira em torno do reconhecimento, pelo juízo de primeira instância, da prescrição intercorrente nos autos da execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra os devedores solidários SUPERMERCADO CASSIMIRO LTDA, IZAMITH MARVILA CASSIMIRO e RODRIGO MENDES CASSIMIRO.

Consoante os autos, a execução foi ajuizada em 12/03/2013, visando ao recebimento da quantia de R$ 33.500,00, oriunda de cédula de crédito bancário, com suas devidas correções. Após sucessivas tentativas frustradas de localização e constrição de bens, houve citação válida de um dos devedores solidários – Izamith Marvila Cassimiro – apenas em 14/12/2016.

De acordo com o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, "
a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
". No caso vertente, a citação de Izamith, realizada em 14/12/2016, interrompeu a prescrição também em relação aos demais devedores, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"Havendo a citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 22/06/2015)

Entretanto, o novo prazo prescricional de três anos (art. 206, § 5º, I, do CC), reiniciado em 14/12/2016, escoou-se em 14/12/2019, como bem registrou o julgador de origem, sem que houvesse qualquer ato processual efetivo destinado à satisfação do crédito, seja pela localização de bens penhoráveis, seja por medidas expropriatórias concretas.

A exequente limitou-se a formular requerimentos genéricos, os quais se revelaram inócuos, não sendo hábeis a suspender ou interromper a contagem do novo prazo prescricional, conforme bem assentado pelo juízo a quo e reiteradamente decidido por este Tribunal, inclusive em acórdão de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por pianna comércio importação exportação Ltda. Contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de café verdão comércio de café e cereais Ltda. , reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC. A apelante sustentou que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal e que não houve inércia processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em duplicata mercantil, diante da alegada ausência de inércia do exequente. III. Razões de decidir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em duplicata mercantil é trienal, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão, caso não haja manifestação do exequente. A inércia do credor, consistente na ausência de impulso útil ao processo após o término da suspensão legal, configura elemento essencial à consumação da prescrição intercorrente. Diligências sucessivas e infrutíferas promovidas pela exequente para localização de bens do devedor não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (agint-EDCL-aresp 2.439.941/se e agint no RESP 2.141.070/MT). lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em duplicata mercantil, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68. A prescrição intercorrente se configura com o decurso do prazo legal após a suspensão do processo e a inércia do credor em promover atos eficazes à localização de bens do devedor. Diligências meramente formais ou infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º e 4º; 924, V. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª turma, j. 09.09.2024, dje 13.09.2024; STJ, aresp 1.590.617/MT, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, dje 18.12.2019; STJ, agint-EDCL-aresp 2.439.941/se, relª Min. Maria isabel Gallotti, 4ª turma, j. 24.04.2025. (TJES; AC 0000971-05.2000.8.08.0028; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR 01 ANO. ART. 921, §1º DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo banco bradesco s.a. Contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, determinou a suspensão do processo executivo por 01 ano, conforme o art. 921, §1º, do CPC, ante a inércia da parte recorrente em indicar os meios o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inércia por parte do exequente na tentativa de localizar bens penhoráveis; (II) verificar a legalidade da suspensão do processo por um ano e do início da contagem do prazo para prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §4º, do CPC. III. Razões de decidir. 3. O ônus de localizar bens penhoráveis recai sobre o exequente, que deve indicar meios efetivos para a satisfação do crédito, conforme o art. 798, II, c, do CPC. A mera solicitação de prosseguimento do feito não supre essa obrigação. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que o judiciário só atua subsidiariamente na busca de bens, cabendo ao exequente diligenciar, de forma ativa, para localizar patrimônio do executado passível de penhora. A transferência desse ônus para o judiciário é inadmissível. 5. No caso, o agravante limitou-se a solicitar o prosseguimento do feito, sem indicar meios concretos de localização de bens, configurando inércia que justifica a suspensão da execução por 01 ano, com posterior arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exequente tem o ônus de diligenciar na localização de bens do devedor passíveis de penhora, e a mera solicitação de prosseguimento do feito, sem a apresentação de novos elementos, caracteriza inércia. 2. A suspensão da execução por 01 ano, seguida do arquivamento e início do prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §1º e §4º do CPC, é medida cabível diante da inércia do credor em indicar bens penhoráveis. (TJES; AI 5002746-14.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra tnl pcs s/a, visando à cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 10.483,60, correspondente a multa ambiental. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, restou caracterizada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir a suspensão do processo executivo fiscal ocorre automaticamente, por até um ano, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, conforme o art. 40 da LEF. A contagem do prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão, ainda que ausente decisão judicial expressa ou intimação da Fazenda Pública. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/12/2012, o que deu início à suspensão automática. O prazo prescricional teve início em 04/12/2013. Verificou-se que, entre 04/12/2013 e 04/12/2018, não houve qualquer medida efetiva de constrição patrimonial, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. A jurisprudência do STJ e deste tribunal é firme no sentido de que diligências frustradas não interrompem a prescrição intercorrente. Não se vislumbra irregularidade na sentença recorrida, tampouco nulidade por ausência de intimação, conforme entendimento pacificado no RESP 1.340.553/RS. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente na execução fiscal se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis. A prática de diligências infrutíferas pelo exequente não interrompe a contagem do prazo prescricional. A ausência de decisão formal de suspensão ou de intimação da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJES; AC 0018825-53.2006.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 27/06/2025)

Impende considerar, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se harmoniza com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), que impõe a vedação à eternização das lides, sendo irrelevante, para esse efeito, a mera dificuldade na localização de bens dos devedores.

Assim, diante da ausência de medidas eficazes após 14/12/2016, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar